Tribunal: TJDFT
Processo: 0710102-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710102-02.2022.8.07.0001 RECORRENTES: CIDADE SERVIÇOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAÍSO JÚNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAÍSO RECORRIDO: DIOGO LAHORGUE DE ORTEGAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÁRTULA DE CHEQUE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO EM DECORRÊNCIA DA INSTAURAÇÃO DA RECUPERAÇAO JUDICIAL DAS EMPRESAS EXECUTADAS. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EMITIDO EM DATA POSTERIOR AOS PAGAMENTOS PARCIAIS ALEGADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. De acordo com entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, [O] art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no REsp 1662345/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017). 1.1. Observado que o d. Magistrado sentenciante, ao julgar o pedido, examinou adequadamente as teses suscitadas pelas partes litigantes, mostra-se inviabilizado o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença. 2. A suspensão do processo executivo, fundamentada nas disposições contidas no artigo 6o da Lei 11.101/2005, deve ser pleiteada no juízo onde se processa a recuperação judicial, de acordo com o artigo 52 da aludida lei, não se tratando de matéria passível de ser suscitada em embargos à execução. 3. Insubsistente a tese de excesso de execução, quando observado que os pagamentos parciais alegados pelos embargantes foram realizados em data anterior à emissão do título de crédito que aparelha a demanda executiva. 4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários advocatícios majorados. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 6o, incisos II e III, da Lei 11.101/2005, pugnando pela suspensão da execução em decorrência da tramitação do processo de recuperação judicial em desfavor das empresas insurgentes. Apontam, ainda, violação ao artigo 373 do Código de Processo Civil, contudo, deixam de demonstrar as razões pelas quais entendem que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados IGOR BARBOSA FARIA, OAB/DF 40.354, e LEONARDO CAPUTO BASTOS ZVEITER, OAB/DF 75.000 (ID 49721256). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 6o, incisos II e III, da Lei 11.101/2005. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes pretendidos pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, não cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado vilipêndio ao artigo 373 do Código de Processo Civil, porque “é aplicável o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal quando o recorrente, apesar de apontar o dispositivo legal, não indica precisamente as razões jurídicas pelas quais considerou violada a norma” (AgRg no AREsp 798.531/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14/3/2018). No mesmo sentido, destaca-se o AREsp 1.528.293/DF (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 20/8/2019), e decisão monocrática proferida no AREsp 234923/SP, da Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 3/8/2023. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela parte recorrida apenas em nome do advogado IGOR BARBOSA FARIA, OAB/DF 40.354, único dos indicados com procuração dos autos (ID 42860597). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005